Tribunal: CARF
Processo: 10882.721807/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721807/2012-05
ACÓRDÃO
2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGNALDO MOREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo das preliminares arguidas, por tratarem apenas de
matéria preclusa e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 144 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 95 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de lançamento de crédito tributário, na importância de R$ 40.695,91,
lavrado em virtude de o contribuinte ter omitido, no ano-calendário 2008,
rendimentos no importe de R$ 96.732,77 caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que dos 96 depósitos
apurados, 27 deles (R$ 64.745,00) se referem a depósitos realizados por sua
empregadora, Rond Sant Instalações Elétricas Ltda, para pagamento de despesas
da empresa a pedido de seu patrão que reside em outra localidade, conforme
consta da declaração do sócio da empresa e dos comprovantes de pagamento de
INSS e FGTS realizados em favor da citada pessoa jurídica.
Esclarece que os demais depósitos - inferiores cada a R$ 1.000,00 - se referem a
pagamentos de empréstimos feitos a amigos e familiares e transferência feita por
sua esposa, Elisangela Alves da Silva. Sugere que por se tratar de depósitos de
pequeno valor são desnecessários serem justificados. Ao final, pediu o
cancelamento do auto de infração com base nas razões expostas.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2016 (AR e fl. 150), o sujeito
passivo interpôs, em 11/04/2016 (protocolo e-fl. 152), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) o lançamento com fundamento em depósitos bancários é improcedente
c) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos
d) a obtenção de dados bancários caracterizou ilegalidade por quebra de sigilo
bancário
e) nulidade do lançamento por vício de motivação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada no valor de R$ 96.732,77.
Não se conhece das preliminares de ilegalidade, ônus da prova, violação de sigilo e
nulidade do lançamento. Isso porque novos argumentos aduzidos e novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Por não
terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
4
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
No mérito, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
:
O contribuinte sugestiona que, por se tratar a maioria dos depósitos de valores de
pequena monta, estaria dispensando de demonstrar a origem dos recursos. O
argumento não merece guarida. Vejamos:
A Lei 9.430/96 dispõe a respeito da omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários nos seguintes moldes:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Os limites previstos no inciso II sofreram alteração pela Lei 9.481/97, cujo artigo
4o dispôs o seguinte:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil
reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Da análise do art. 42, inciso II, da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei Lei
9.481/97, observa-se que a presunção legal de omissão de rendimentos não pode
ser aplicada para depósitos de pequeno valor, assim considerados aqueles iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório, no ano-calendário, não ultrapasse
R$ 80.000,00.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
5
No caso, embora os depósitos considerados individualmente sem origem
comprovada sejam inferiores a R$ 12.000,00 – conforme consta do Termo de
Intimação no 003 -, somados totalizam R$ 96.732,77, importância, portanto,
superior ao limite de R$80.000,00. Nesse contexto, não se tratando de hipótese
de valores irrelevantes, a comprovação da origem dos recursos mostra-se
inafastável.
O contribuinte segue sua defesa, alegando que parte dos depósitos eram
realizados em sua conta corrente por sua empregadora (Rond Sant Instalações
Elétricas Ltda) para pagamento de despesas da referida empresa. Para tanto,
junta aos autos declaração do sócio e comprovantes de pagamentos (INSS e
FGTS). As razões em tela não merecem, outrossim, qualquer amparo.
A declaração do sócio da empresa Rond Sant Instalações Elétricas Ltda não tem
qualquer serventia de ilidir o lançamento. Isso porque as declarações particulares
não possuem fé pública de modo que só se presume verdadeiras perante seus
signatários, como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro
de 2002):
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
A presunção de veracidade, portanto, não se opera perante terceiros (no caso a
Administração Pública Fazendária), que mantêm relação jurídica distinta e
independente daquela estabelecida pelos declarantes. Ademais trata-se de
declaração feita a posteriori, não tendo assim, nenhum valor probante.
Outrossim, os valores atestados nos comprovantes de pagamento (INSS e FGTS)
juntados pela defesa não guardam coincidência em datas e valores com os
depósitos não comprovados relacionados no Termo de Intimação no 003, sendo,
assim, imprestáveis como prova da finalidade dos recursos utilizados nas
operações bancárias. Alie-se ainda que os registros de depósitos/transferências
não contêm a identificação do depositante, não sendo assim possível afirmar que
as operações ali consignadas foram realizadas de fato pela empregadora, Rond
Sant Instalações Elétricas Ltda.
Não se pode olvidar que caracterizada fica a omissão de receita quando o sujeito
passivo não comprova, de forma satisfatória, que os depósitos são provenientes
de fontes não tributáveis ou cuja origem já foi submetida ao cálculo do imposto
de renda. É a inteligência dada pela Lei 9.430/96:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
6
Diante da ausência de prova da origem dos valores transferidos e do destino
desses mesmos recursos o lançamento por omissão de rendimentos permanece
incólume.
O contribuinte em outro momento de sua defesa, sustenta que parte dos valores
se referem a pagamento de empréstimos realizados a amigos e familiares e
transferências feitas por sua esposa.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há nenhum elemento
probatório de que os valores tenham sido depositados por mutuários, o que
poderia ser provado por meio de comprovantes de depósito com identificação do
depositante ou cópia dos cheques depositados.
De outra banda, inexiste qualquer prova da própria ocorrência dos empréstimos,
haja vista que nenhum instrumento de mútuo contemporâneo a ocorrência dos
citados negócios jurídicos foi exibida e tampouco prova de anterior entrega de
valores pelo autuado em favor dos mutuários fora produzida pelo defendente.
Por derradeiro, a alegação do contribuinte de que alguns valores se referem a
transferências realizadas por sua esposa, em nada lhe socorre. Não basta a
identificação do depositante; é mister que reste comprovada a finalidade da
transferência.
Nesse sentido, competiria ao defendente demonstrar a que título sua esposa
realizou os depósitos, posto que a lei não excepciona a transferência bancária
entre cônjuges como hipótese de dispensa de comprovação da origem dos
recursos.
Sobreleva destacar que, da análise da Declaração de Imposto de Renda - DIRPF,
verifica-se que a Sra. Elisangela, não figura como dependente do autuado, o que
torna ainda mais razoável a exigência de demonstração do motivo da operação
bancária realizada entre eles. Diante da falta de comprovação da natureza do
negócio jurídico realizado entre o casal, a regra da presunção legal de
rendimentos permanece incólume.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
...
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso, não conhecendo das
preliminares arguidas, por tratarem apenas de matéria preclusa e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721807/2012-05
7
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 172
DF CARF MF
Original